Tribunal: TJES
Processo: 5019118-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019118-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA PAULINA SILVA MAIER

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPEITA DE FRAUDE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos de ação declaratória ajuizada em face de instituição financeira, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado à suspensão de descontos mensais decorrentes de empréstimo consignado supostamente não contratado, incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada à suspensão de descontos oriundos de empréstimo consignado supostamente fraudulento; (ii) estabelecer se, diante da inversão do ônus da prova em favor da consumidora, é legítima a manutenção dos descontos até a conclusão da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica apresenta natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente.

A agravante nega a contratação e aponta indícios relevantes de fraude, consistentes na intermediação do contrato por empresa sediada em outro Estado, divergências nos dados cadastrais e crédito do valor em conta bancária desconhecida.

A decisão agravada revela contradição ao deferir a inversão do ônus da prova e, simultaneamente, exigir da consumidora prova negativa da inexistência da contratação para a concessão da tutela de urgência.

Incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, nos termos da Súmula 479 do STJ, competindo ao banco comprovar a regularidade da contratação.

O perigo de dano mostra-se evidente, uma vez que os descontos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar percebido por pessoa idosa, comprometendo parcela significativa de sua renda mensal.

A suspensão temporária dos descontos é medida reversível para a instituição financeira e necessária para resguardar a dignidade e a subsistência da agravante até o julgamento final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado quando presentes indícios de fraude e risco de comprometimento de verba alimentar de pessoa idosa.

Deferida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, não podendo ser exigida prova negativa para a concessão da medida liminar.

A suspensão provisória de descontos em benefício previdenciário mostra-se reversível para o banco e necessária à preservação do mínimo existencial do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA PAULINA SILVA MAIER
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da
Ação Declaratória
movida em face do
BANCO BRADESCO S.A.
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava à suspensão imediata de descontos mensais de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) efetuados no benefício previdenciário da autora, ora agravante.

Em suas razões (id. 16893826), a agravante, sustenta, em síntese:
(i)
a presença de robustos indícios de fraude, como a intermediação por empresa sediada em outro Estado (MG), a existência de dados cadastrais falsos no contrato e o depósito do valor em conta que desconhece;
(ii)
a flagrante contradição na decisão agravada, que deferiu a inversão do ônus da prova mas, paradoxalmente, exigiu da consumidora a prova negativa para a concessão da liminar; e
(iii)
o perigo de dano inequívoco, pois os descontos comprometem a subsistência de pessoa idosa que sobrevive com um salário mínimo.

Foi deferida a antecipação da tutela recursal em decisão de minha lavra (id. 16943692), determinando a suspensão imediata dos descontos.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 18055416), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5019118-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA PAULINA SILVA MAIER

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA PAULINA SILVA MAIER
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da
Ação Declaratória
movida em face do
BANCO BRADESCO S.A.
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava à suspensão imediata de descontos mensais de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) efetuados no benefício previdenciário da autora, ora agravante.

Em suas razões (id. 16893826), a agravante, sustenta, em síntese:
(i)
a presença de robustos indícios de fraude, como a intermediação por empresa sediada em outro Estado (MG), a existência de dados cadastrais falsos no contrato e o depósito do valor em conta que desconhece;
(ii)
a flagrante contradição na decisão agravada, que deferiu a inversão do ônus da prova mas, paradoxalmente, exigiu da consumidora a prova negativa para a concessão da liminar; e
(iii)
o perigo de dano inequívoco, pois os descontos comprometem a subsistência de pessoa idosa que sobrevive com um salário mínimo.

Foi deferida a antecipação da tutela recursal em decisão de minha lavra (id. 16943692), determinando a suspensão imediata dos descontos.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 18055416), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na presença dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC) a fim de suspender descontos de empréstimo consignado supostamente fraudulento em benefício previdenciário.

Após detida análise dos autos, ratifico o entendimento exarado na decisão liminar, pois vislumbro a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano em favor da agravante.

Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que a relação jurídica é tipicamente consumerista. A agravante nega veementemente a contratação e aponta indícios contundentes de fraude, tais como a intermediação do contrato por empresa sediada em Minas Gerais, enquanto reside no Espírito Santo e possui mobilidade reduzida, além de divergências em dados cadastrais e crédito em conta desconhecida.

A decisão agravada,
data venia
, incorreu em contradição ao deferir a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e, simultaneamente, indeferir a tutela sob o fundamento de que a negativa da autora seria confrontada pelo contrato juntado pelo banco.

Ora, se o ônus de provar a regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva dos bancos por fraudes de terceiros, não se pode exigir da consumidora hipossuficiente que aguarde o deslinde da perícia grafotécnica sofrendo a constrição de seus proventos.

No que tange ao perigo de dano, este é manifesto e de natureza alimentar. A agravante é pessoa idosa e aufere apenas um salário mínimo mensal. O desconto de R$ 330,00 representa parcela significativa de sua renda (aproximadamente 20%), comprometendo o mínimo existencial necessário para despesas básicas com alimentação, saúde e moradia.

Não prospera a alegação do agravado de que a medida seria irreversível ou que o dano é meramente patrimonial. Pelo contrário, para a instituição financeira, a suspensão temporária da cobrança é plenamente reversível e de impacto ínfimo, já para a agravante, a privação da verba alimentar pode causar danos irreparáveis à sua saúde e dignidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a decisão liminar recursal, para reformar a decisão recorrida e determinar a suspensão dos descontos mensais referentes ao contrato nº 80829646 no benefício previdenciário da agravante, até o julgamento final da lide, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo a quo em caso de descumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)